Tribunal: TCU
Processo: 037.482/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 391/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 037.482/2019-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Rodolfo Luiz Amorim de Oliveira (XXX.594.272-XX); Rodrigo Cardoso Santos (XXX.671.198-XX); Scheila Argollo Santos do Espirito Santo (XXX.353.142-XX); Thabata Yaedu Okamoto (XXX.742.651-XX); Thiago de Almeida Reis (XXX.514.866-XX); Vittor Batista Cavalcanti (XXX.784.716-XX); Viviane Arantes Perrut (XXX.373.427-XX); Washington Luiz da Costa Filho (XXX.088.204-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-comando do Exército (vinculador). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.